Tribunal: TJPA
Processo: 0801314-35.2021.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801314-35.2021.8.14.0037

APELANTE: VANDERSON RODRIGUES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4º DO ART.

33.
NÃO PROVIMENTO
.
DISPOSITIVO QUE PREVÊ O CUMPRIMENTO, CONCOMITANTEMENTE, DE DETERMINADOS REQUISITOS À SUA CONCESSÃO, NÃO OS CUMPRINDO O APELANTE EM RAZÃO DA REINTERAÇÃO DELITUOSA. APELANTE QUE RESPONDE A DIVERSOS OUTROS FEITOS. PRECEDENTES NO SENTIDO DE QUE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PODEM SER UTILIZADOS PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06, SENDO ESTES SUFICIENTES A INDICAR QUE O AGENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
17
de outubro de

2022
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 10636428, que no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 14 hora, o ora apelante foi preso em flagrante por ter infringido o que disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Conforme os autos, uma equipe da polícia civil, mediante relatório prévio de investigação, procedeu monitoramento às proximidades da residência do apelante, visualizando que por diversas vezes diferentes usuários se dirigiam à residência do apelante para comprar entorpecentes e que nessas oportunidades o apelante se deslocava até o quintal da residência, pegava a droga e levava até à frente da casa para efetuar a venda, razão pela qual se deu a abordagem policial.

Durante a abordagem foram apreendidos 36 (trinta e seis) papelotes de substância entorpecente semelhante à maconha, 01 aparelho celular e a importância de R$ 90,00 (noventa reais), sendo preso em flagrante.

Conforme o relato policial, cada papelote era vendido por R$ 10,00 (dez reais), havendo ainda informação de que o apelante seria faccionado do Comando Vermelho.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 10636429, determinada a citação do réu para apresentação de sua defesa preliminar, sendo esta apresentada em ID 10636434;

Em ID 10636435, recebida a denúncia;

Em ID 10636445, Termo de Audiência, mídia em ID 10636456/66;

Na sentença, ID 10636447, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, restando sua pena cominada, na 1ª fase da dosimetria, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias multa,
quantum
mantido na segunda fase, não reconhecendo a ocorrência do privilégio em razão ser o então réu reincidente, mantendo a condenação, ao final, no patamar anteriormente alcançado de

05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias multa, reduzida esta em 04 meses e 10 dias em razão da detração, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em recuso de apelação, ID 10636452, em razões de apelação, pleiteou a defesa que seja concedido ao réu o benefício do tráfico privilegiado, com redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, ID 10636471, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 10701469, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Requer o impetrante, em tese única, o reconhecimento, em favor do apelante, da figura do tráfico privilegiado, afirmando fazer este
jus
ao benefício uma vez que não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, além de não ser reincidente específico e que a quantidade de droga apreendida foi pequena, não podendo servir de fundamento ao afastamento do benefício.

Para uma melhor análise do pleito de reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho como conveniente à análise do pedido trazer à colação o respectivo dispositivo, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve ser primário e possuir bons antecedentes, porém, a jurisprudência recente do STJ é no sentido de não fazer
jus
ao benefício o agente que ostenta contra si ações penais em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, sendo estas suficientes a afastar a concessão do benefício uma vez que se mostram aptas à conclusão de que o agente se dedica a prática habitual de delitos, não preenchendo, portanto, o requisito legal de não se dedicar a atividades criminosas, como no caso em apreço, onde o apelante responde por outras ações penais, conforme se denota da Certidão Judicial acostada em ID 10636295, se mostrando incabível, portanto, a concessão do pleito para aplicação do benefício, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

(...) II – O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do
crime
de
tráfico de drogas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III –
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
. IV – In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois a Corte a quo, em consonância com o entendimento deste Tribunal, ao afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, bem consignou que o agravante, “além de possuir registros anteriores por outros delitos, há registro pela prática do mesmo crime pelo qual aqui é acusado (processo n.º 104/2.18.0000495-0), com denúncia já recebida”. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 621.828/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021
).

Assim, ante o fato de responder o apelante a diversas ações penais, inclusive pela prática do crime de tráfico, não faz jus ao benefício pleiteado, como bem demonstrado pelo sentenciante em sua decisão, não havendo, portanto, como ser concedido o benefício.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022